Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0749155-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YERAIMA JOSEFINA CASTILLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.